Tribunal: TJBA
Processo: 8013794-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013794-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO RUIZ TISOTT

Advogado(s)
:
LUCIANA DE QUADROS CORREIA

AGRAVADO: Secr. Mun. de Governo e Relações Institucionais do Município de Lauro de Freitas e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PRAZO RECURSAL PREVISTO NO EDITAL NÃO OBSERVADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato que teve sua pontuação zerada na fase de experiência profissional em concurso público para professor de educação física, alegando erro não corrigido pela banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intervenção judicial para rever pontuação em prova de títulos quando o candidato não impugnou o resultado dentro do prazo específico previsto no edital.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legalidade dos atos administrativos pressupõe sua conformidade com a lei, sendo admitida a intervenção judicial apenas em caráter excepcional, quando presente flagrante ilegalidade ou abuso de direito.

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 632853), não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação de provas, salvo incompatibilidade entre as questões e o previsto no edital.

5. O princípio da vinculação ao edital deve ser observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos, incluindo os prazos recursais específicos para cada fase do certame.

6. No caso concreto, não ficou demonstrada incompatibilidade entre a avaliação realizada e as normas previstas no edital, havendo necessidade de instrução probatória para melhor averiguar as alegações do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido. Tese de julgamento: "É incabível a intervenção judicial para rever pontuação em prova de títulos quando o candidato não observa o prazo específico de impugnação previsto no edital do concurso público, ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade por parte da banca examinadora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 937; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8013794-97.2024.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
LEONARDO RUIZ TISOTT
,
e

Agravado
s,

SECR. MUN. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIOS DE LAURO DE FREITAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.